Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. REVISIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL PROPOSTO. ÔNUS DA PROVA. SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Diante da divergência entre os laudos periciais unilateralmente apresentados, compete ao autor e ao reconvinte provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo as partes do seu ônus probatório, não há fundamento para a alteração do contrato livremente pactuado. Julgados improcedentes os pedidos da reconvenção, o réu/reconvindo deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa reconvencional.